Tribunal: TJPA
Processo: 0866443-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866443-05.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. TEMAS 257/STF, 531 E 1009/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário proposta contra servidor inativo.

2.O pedido inicial buscava a restituição de valores percebidos acima do teto constitucional no período compreendido entre novembro de 2015 e junho de 2018, sob alegação de pagamento indevido decorrente da não observância do art. 37, XI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a devolução ao erário de valores pagos acima do teto constitucional após 18/11/2015, quando ausente comprovação de má-fé do beneficiário, à luz do Tema 257 do STF e dos Temas 531 e 1009 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 257 da repercussão geral (RE 606.358), assentou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, sem instituir presunção absoluta de má-fé para os pagamentos posteriores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas 531 e 1009, estabelece que valores percebidos de boa-fé, em razão de interpretação equivocada da Administração, não estão sujeitos à restituição, salvo demonstração de dolo, má-fé ou erro grosseiro.

6. No caso concreto, os pagamentos decorreram de ato administrativo continuado, dotado de presunção de legitimidade, sem qualquer elemento indicativo de fraude ou induzimento da Administração em erro pelo beneficiário.

7. A natureza alimentar das verbas e a confiança legítima do servidor na legalidade dos pagamentos afastam a exigibilidade de devolução, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Valores pagos acima do teto constitucional por erro de interpretação da Administração Pública, recebidos de boa-fé e com natureza alimentar, não estão sujeitos à restituição ao erário, salvo prova inequívoca de má-fé do beneficiário.

2. O Tema 257 do STF deve ser interpretado de forma sistemática e harmônica com os Temas 531 e 1009 do STJ, não se presumindo má-fé em relação a pagamentos posteriores a 18/11/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, art. 927, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.358 (Tema 257); STF, RE 1207269 AgR; STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531); STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1009).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face da decisão monocrática de ID. 28179393, de minha relatoria,

que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida em face de
MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO.

Em suas razões
, a autarquia agravante relata que a decisão combatida fundamentou-se na aplicação dos Temas 531 e 1009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na presunção de boa-fé do beneficiário para afastar a devolução de valores percebidos acima do teto constitucional no período compreendido entre novembro de 2015 e junho de 2018.

Sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas do STJ ao caso concreto, argumentando que a matéria possui regramento específico ditado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 257 da Repercussão Geral (RE 606.358).

Aduz que o precedente da Corte Suprema é vinculante e fixou tese no sentido de que a dispensa de devolução se limita aos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015.

Alega que após o referido marco temporal estabelecido pelo STF, qualquer valor excedente ao teto constitucional deve ser restituído, independentemente da boa-fé do recebedor, sob pena de esvaziar a eficácia da decisão da Corte Maior.

Ressalta que a manutenção do decisum monocrático implica violação ao artigo 927, I, do Código de Processo Civil e ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, ao passo que prioriza entendimentos genéricos do STJ em detrimento de regra específica e hierarquicamente superior do STF.

Salienta, ainda, violação direta ao artigo 37, XI, da Carta Magna, asseverando que a observância ao teto remuneratório é imperativa e que a inércia administrativa não exime a obrigatoriedade da restituição dos pagamentos indevidos posteriores ao marco de 2015.

Destaca risco de criação de precedente negativo no âmbito deste Tribunal e para o impacto financeiro no equilíbrio atuarial do Regime Próprio de Previdência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, julgando procedente o pedido inicial para condenar o recorrido à restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional entre novembro de 2015 e junho de 2018.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID.
29832686
.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e prossigo na análise de seu mérito.

De início, ressalto que as razões apresentadas pela agravante não trazem fundamentos novos nem argumentos aptos a afastar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão agravada.

A pretensão recursal repousa sobre a interpretação equivocada da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE 606.358. Com efeito, a Suprema Corte assentou, à unanimidade, que valores percebidos a maior por servidores públicos em virtude da não observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé até 18 de novembro de 2015, data do julgamento do precedente vinculante.

Nesse contexto, revela-se que a modulação temporal fixada nesse julgamento não operou, por si, uma presunção absoluta de má-fé para os valores percebidos após essa data, mas apenas delimitou os efeitos prospectivos da decisão quanto à devolução de valores futuros, ressalvando expressamente os direitos consolidados sob a égide da confiança legítima até então.

Ademais, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do agravado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta ao ano de 2015, momento a partir do qual a Administração já poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que não fez, afigurando-se, também sob esse aspecto, sua responsabilidade, não sendo possível imputá-la exclusivamente ao agravado.

Assim, como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 531), a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor público, ainda que indevidos, depende da demonstração de má-fé ou erro grosseiro, o que não se verificou no caso concreto.

Nessa linha, cumpre destacar o entendimento consolidado pela Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ.
AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):

Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

(REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, também corrobora com a mesma tese:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2
. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 16-03-2020

PUBLIC 17-03-2020)

Nesse contexto, não há qualquer elemento nos autos a indicar que o agravado tenha induzido a Administração em erro, tampouco que tenha praticado conduta fraudulenta com o intuito de auferir vantagem indevida.

Portanto,
o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir, pois não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a decisão agravada.

Aliás, impõe-se destacar que, em sentido oposto ao sustentado pela agravante, os pagamentos realizados ao servidor tiveram origem em ato administrativo de natureza continuada, dotado de presunção de legitimidade, não se vinculando à concessão de tutela provisória, liminar ou a qualquer outro provimento jurisdicional de caráter precário.

Nessas circunstâncias, o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração ostentava estabilidade e presunção de legalidade, o que afasta a aplicação dos precedentes que tratam de verbas percebidas sob amparo judicial efêmero.

Destaco ainda que, conforme assentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, a natureza alimentar das verbas percebidas e a confiança legítima depositada pelo servidor público na legalidade dos pagamentos realizados pela Administração são fatores determinantes para afastar a exigibilidade de devolução, à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

Nessa linha, colacionam-se precedentes:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de ressarcimento ao erário. Pagamento a pensionista acima do teto constitucional. Pretensão de devolução dos valores. Boa-fé. Natureza alimentar da verba. Inaplicabilidade da restituição. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado em face de pensionista que teria recebido valores acima do teto constitucional entre novembro/2015 e julho/2018, no montante de R$ 4.559,26, sob alegação de erro administrativo no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em aferir:

(i) se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos acima do teto constitucional a pensionista, mesmo na ausência de má-fé;

(ii) se há prova suficiente de que a beneficiária tenha contribuído para o recebimento indevido;

(iii) se os precedentes vinculantes do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) autorizam ou não a devolução nos casos em que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e recebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XI, da Constituição Federal impõe o teto remuneratório aplicável à Administração Pública, incluindo pensionistas.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) pacificou que a boa-fé do servidor/pensionista e a natureza alimentar das verbas impedem a restituição ao erário de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

5. No caso concreto, os valores foram pagos sem ciência da irregularidade pela recorrida, cuja conduta presumidamente se deu em boa-fé, não havendo prova robusta da má-fé alegada pelo apelante.

6. Ainda que o pagamento tenha ocorrido após 18/11/2015, a ausência de elementos objetivos que permitissem à pensionista identificar a irregularidade inviabiliza a restituição dos valores, conforme orientação firmada pelo STJ.

7. A sentença recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes, inexistindo vício ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública a pensionista, decorrentes de erro de cálculo e recebidos de boa-fé, não estão sujeitos à restituição ao erário, notadamente quando ausente demonstração de má-fé e tratando-se de verbas de natureza alimentar.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo STF (Tema 257) e pelo STJ (Temas 531 e 1009), segundo o qual a boa-fé do beneficiário impede o ressarcimento de valores pagos por erro administrativo, salvo prova inequívoca de dolo ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 373, I; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), REsp 1.769.209/AL (Tema 1009).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863545-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DOS TEMAS 257/STF E 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidor público aposentado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III-Razões de decidir

3. O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé do servidor, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia estadual.

IV-Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI e XV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020; STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860386-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Por fim, inexiste violação aos arts. 927, I, do CPC e 102, § 2º, da Constituição Federal, porquanto a decisão agravada observou o precedente firmado no Tema 257 do Supremo Tribunal Federal, conferindo-lhe interpretação sistemática e harmônica com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Tampouco se verifica afronta ao art. 37, XI, da Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento da indevida percepção de valores acima do teto remuneratório não se confunde com a exigibilidade de sua restituição, a qual, conforme orientação vinculante, depende da demonstração de má-fé, inexistente no caso concreto.

Argumentos genéricos relativos a eventual impacto financeiro ou risco atuarial do regime previdenciário não têm o condão de afastar a aplicação dos precedentes obrigatórios, nem de justificar a transferência ao servidor das consequências de falha administrativa, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

À luz dos precedentes aplicáveis e da adequada interpretação conferida na decisão monocrática, não se verifica qualquer omissão, contradição ou ilegalidade no decisum agravado, tratando-se, em verdade, de inconformismo da parte agravante com o resultado do julgamento.

Ressalte-se, por oportuno, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026